Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTADIÇÃO VÍCIOS CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE REDUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE ERRO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFORME ART. 86 DO CPC. REDIMENSIONAMENTO. NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica, in casu, qualquer contradição ou obscuridade, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais. 2.2. Todavia, verifica-se vício de omissão no acórdão quanto à alegada litigância de má-fé, a qual, contudo, deve ser rejeitada por não restar caracterizada na espécie. 2.2. Demais disso, as razões dos presentes embargos, no que toca à assertiva de omissão quanto ao exame dos danos morais, expõem o claro objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada, o que se montra inviável em sede de agravo.
3. Verifica-se, contudo, erro material no que toca aos ônus da sucumbência, haja vista que, com o provimento parcial do apelo dos autores, as partes foram sucumbentes reciprocamente, na forma do previsto pelo art. 86 do CPC, necessitando redistribuição das custas e honorários advocatícios, ora procedidos.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.